Tribunal: STF
Processo: MS 40269
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Maringá-PR. 



    Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que:



    “(...) o julgador, mediante a ausência da ré na audiência conciliatória e constituição de defensor, após manifestação do Autor pela decretação da revelia e provas a produzir, entendeu pelo julgamento antecipado da lide, com a prolação da sentença sem que tenha ocorrido a nomeação de defensor dativo para defende-la.



    Logo, constata-se o descumprimento do rito procedimental, e, mais gravemente, a inobservância dos dispositivos que asseguram a ampla defesa e o contraditório ao acusado, ferindo-se não apenas a lei, mas a própria Constituição Federal, que assegura a todos um devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), o que evidencia incontornável cerceamento de defesa em prejuízo a impetrante”. (eDOC 1, p. 15) 



    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator até a decisão final no writ e, no mérito, a concessão da segurança a fim de anular o processo a partir da audiência conciliatória ocorrida em 7.2.2023. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de outros Tribunais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 



    Na hipótese, é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Cabimento apenas em situações de excepcional teratologia e ilegalidade. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula nº 624 do stf. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ordenou o sobrestamento de processo, aplicando a determinação oriunda deste Supremo Tribunal Federal, em razão da adoção do rito aplicável à sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. III. Razões de decidir 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 4. Aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 624 do STF. 5. Ressalvados os casos excepcionais em que se verifique teratologia ou ilegalidade no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. LOMAN, Art. 21, VI. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 264; Súmula nº 267; RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023; MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022”. (MS 39868 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28.10.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. 6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39746 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    Assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para as providências cabíveis (CPC, art. 64, § 3º). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente